Tribunal: TJMT
Processo: 0028561-69.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028561-69.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), NEIDE JUSCELI PANDO - CPF: 073.202.188-01 (APELANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - FEITOS GERAIS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO ADMINISTRATIVO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE À SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
– APELO NÃO CONHECIDO EM DECORRÊNCIA DA CARACTERIZAÇÃO DA DESERÇÃO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO EMBARGADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Quando as razões esposadas nos embargos de declaração não guardam qualquer relação com os fundamentos do acórdão embargado, há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTES:

NEIDE JUSCELI PANDO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Neide Jusceli Pando e pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido em 3-5-2021 (ID n. 85906962), que,
à unanimidade, rejeitou as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição e no mérito negou provimento ao apelo da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e não conheceu do Apelo interposto por Neide Jusceli Pando
ante o reconhecimento da deserção
.

Em suas razões recursais (ID n. 77009482), a Embargante sustenta que o acórdão embargado apresenta contradição quanto à assertiva de que para concessão da estabilidade anômala, esta deveria se dar no cargo ocupado pela servidora ao tempo da promulgação da Constituição Federal de 1988, ressaltando que, o ato concessivo da estabilidade excepcional é ato jurídico perfeito, sendo que a estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo propriamente dito.

Assevera, também, que, é pacífico na doutrina que o ato somente deve ser anulado se demonstrada a má-fé do agente público, pouco importando se o mesmo seja contrário à Constituição, já que, em razão da inércia das partes foi alcançada pela prescrição e decadência, sendo plenamente possível sua convalidação.

Destaca, ainda, que, acórdão guerreado também ofendeu a Constituição Federal de forma direta, expressa e frontal, via vários de seus dispositivos específicos, no caso os artigos 1º, III; 5o, XXXVI e 37, § 5º, ante a necessidade de que a interpretação dos dispositivos legais seja feita à luz dos direitos fundamentais.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos, a fim de sanar as contradições existentes, com manifestação expressa acerca da negativa de vigência da Lei Federal n. 9.784/99 e Lei n. 9.373/2010, que estabelecem o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a revisão dos atos administrativos, permitindo a manutenção da sua eficácia mediante o instituto da convalidação, bem como sobre os dispositivos constitucionais tidos como violados (CF, arts. 1º, III; 5º, XXXVI e 37, § 5º).

As contrarrazões vieram no ID n. 88090959, pugnando pelo não conhecimento dos embargos de declaração ante a ausência de pedido recursal atrelado a acórdão recorrido que não conheceu do recurso de apelação em razão de ter se operado o instituto da deserção e, no mérito rejeição dos embargos.

Antes da análise do recurso, determinei a intimação da Embargante para que se manifestasse sobre a eventual violação ao princípio da dialeticidade recursal, em virtude de as razões dos embargos de declaração não apresentar qualquer correlação com o que foi decidido no julgamento colegiado constante do acórdão de ID n. 85906962, que não conheceu do Recurso de Apelação por ela interposto, em razão da caracterização da deserção (ID n. 96333967); todavia, decorreu in albis o prazo assinalado, sem qualquer manifestação da Embargante, conforme certidão de ID n. 98687464.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 1º de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Precipuamente, cumpre observar que, os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que apresente obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme previsão do artigo 1.022 do CPC/15.

O acórdão embargado, como mencionado,
não conheceu do Recurso de Apelação interposto pela ora Embargante, em razão da caracterização da deserção (ID n. 96333967).

Ocorre que, a Embargante opôs os presentes embargos (ID n. 77009482), argumentando que o acórdão embargado apresenta
contradição quanto à assertiva de que para concessão da estabilidade anômala, esta deveria se dar no cargo ocupado pela servidora ao tempo da promulgação da Constituição Federal de 1988, ressaltando que, o ato concessivo da estabilidade excepcional é ato jurídico perfeito, sendo que a estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo propriamente dito
.

E prossegue a Embargante, defendendo que,
o ato somente deve ser anulado se demonstrada a má-fé do agente público, pouco importando se o mesmo seja contrário à Constituição, já que, em razão da inércia das partes foi alcançada pela prescrição e decadência, sendo plenamente possível sua convalidação.

Ocorre que, da análise da narrativa recursal, observa-se que
as alegações da Embargante não guardam qualquer sintonia com o teor do acórdão embargado,
especialmente porque este se limitou não conhecer do recurso de apelação por ela interposto, em decorrência da caracterização da deserção, pois, apesar de
oportunizado à Apelante a apresentação de documentos que efetivamente comprovassem sua hipossuficiência ou que comprovasse o recolhimento do preparo recursal, a Apelante deixou transcorrer o prazo
in albis
, situação que implica em deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Ora, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação ao decisum atacado, tendo a Embargante o ônus de evidenciar o desacerto do
acórdão embargado
, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade, o que ocorreu
in casu
.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. OFENSA AO PRINCÍPIO RECURSAL DA DIALETICIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO ACRE NÃO CONHECIDO.

1.
A apresentação de razões de embargos de declaração completamente divorciadas dos fundamentos existentes no acórdão embargado implica não conhecimento do recurso aclaratório por macular o princípio recursal da dialeticidade
.

2. Com efeito, o acórdão embargado consignou claramente que, tendo o Tribunal de origem afirmado que a declaração do Médico era suficiente para comprovar o direito líquido e certo reclamado, a inversão do julgado na forma pretendida, demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que atraiu o óbice na Súmula 7 do STJ.

3. Contudo, nas razões dos embargos de declaração, o ponto central da argumentação apresentada pela parte embargante é que foi afirmado pelo órgão julgador que não foi impugnada especificamente a incidência súmula 7 do STJ, o que, certamente, não foi objeto de discussão seja no acórdão embargado seja na decisão monocrática anterior.

4. Embargos de Declaração do ESTADO DO ACRE não conhecido.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 968488 AC 2016/0216279-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/8/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/8/2019). [Destaquei]

Com essas considerações, resta evidente a violação ao princípio da dialeticidade, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos no ID nº 77009482.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021